Tribunal: TJBA
Processo: 8026867-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026867-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: MICHELI BERNARDONE SAQUETTO Advogado(s):THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. VITRIFICAÇÃO DE OÓCITOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais ajuizada por Micheli Bernardone Saquetto. A autora pleiteou a condenação da seguradora à autorização e ao custeio do tratamento de vitrificação dos oócitos para posterior fertilização in vitro, em razão da quimioterapia necessária ao tratamento de Adenocarcinoma Gástrico Difuso de Lauren, que compromete sua fertilidade. Também requereu indenização por danos morais pela negativa do plano de saúde. A sentença determinou o custeio integral do procedimento pela seguradora, reconhecendo que a infertilidade decorrente da quimioterapia não se confunde com a inseminação artificial e que a negativa contratual da requerida se mostrou abusiva. Além disso, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A seguradora apelou, alegando ausência de pretensão resistida, ausência de previsão contratual e de obrigação legal para o custeio do procedimento, caráter taxativo do rol da ANS, necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e inexistência de dano moral indenizável. A apelada apresentou contrarrazões, sustentando a configuração da pretensão resistida, a abusividade da negativa de cobertura e a necessidade do tratamento como medida preventiva contra a infertilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há pretensão resistida a justificar a propositura da demanda; (ii) estabelecer se a seguradora tem a obrigação de custear o procedimento de vitrificação de oócitos da autora; e (iii) determinar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de pretensão resistida se configura quando há negativa formal da seguradora ou exclusão contratual expressa do procedimento, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação, conforme jurisprudência do STJ. O procedimento de vitrificação dos oócitos não se equipara à inseminação artificial, tratando-se de medida essencial para evitar a infertilidade irreversível decorrente da quimioterapia, devendo ser coberto pelo plano de saúde. A cláusula que exclui a cobertura do procedimento é abusiva, nos termos do art. 51, §1º, II, do CDC, pois restringe direitos fundamentais da consumidora e compromete a função social do contrato. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo, devendo ser interpretado em consonância com os direitos do consumidor e com a finalidade do contrato de plano de saúde, que é garantir a assistência necessária ao tratamento de doenças cobertas. A negativa indevida de cobertura gerou sofrimento emocional à autora, especialmente diante da gravidade de seu diagnóstico oncológico e da iminência de perda definitiva de sua capacidade reprodutiva, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, sendo mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão resistida em demandas envolvendo cobertura de plano de saúde se configura tanto pela negativa administrativa formal quanto pela ausência de previsão contratual expressa. A vitrificação de oócitos, quando necessária para evitar infertilidade irreversível causada por tratamento médico, não se enquadra como técnica de reprodução assistida e deve ser coberta pelo plano de saúde. A cláusula que exclui a cobertura de tratamento essencial à preservação da fertilidade em razão de doença coberta pelo plano é abusiva e deve ser afastada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial enseja dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 51, §1º, II; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, III; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1656769/BA, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 02/06/2020; TJBA, AI 0026622-14.2017.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, DJ 10/10/2018; TJBA, AI 0020912-13.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJ 07/05/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026867-75.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e como apelada MICHELI BERNARDONE SAQUETTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .